Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a autora – Thathyana Guitton machado - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera e não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, pois apenas apresentara sua carteira funcional da OAB, indicando que atua como advogada autônoma, nem lhe fora concedida a benesse anteriormente, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou outros demonstrativos de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator